Tribunal: TJES
Processo: 5004697-45.2017.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-04-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004697-45.2017.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VERONIKA VIEIRA BRUNETTI
RECORRIDO: INSTITUTO DE NEUROLOGIA DE GOIANIA LTDA
RELATOR(A):SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

VOTO
-
VENCEDOR

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR FALTA DE INTIMAÇÃO DO ACÓRDÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. RECURSO DE CUNHO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. INTEMPESTIVIDADE FLAGRANTE. EMBARGOS NÃO CONHECIDOS.

Sabidamente, os embargos declaratórios buscam a integração do julgado, quando padeça este de deficiências internas, seja por furtar-se à elucidação de pontos controvertidos relevantes (omissão), por levantar premissas e conclusões conflitantes entre si (contradição) ou por apresentar proposições incompreensíveis ou de difícil discernimento (obscuridade), capazes de nublar a correta assimilação do silogismo decisório. Sob a égide do novo CPC, também podem ser arvorados para a corrigenda de erro material, consoante o seu artigo 1022, III.

Há que se registrar que a contradição a que se reporta o art. 1022, I, do CPC, é aquela interna ao julgado, isto é, a oposição lógica entre as premissas que o fundamentam ou entre estas e a conclusão da sentença. Nessa senda, alinham-se os precedentes da Colenda Corte: “Não enseja embargos de declaração a existência eventual de contradição externa, senão a que se acha no próprio acórdão embargado”(STJ, 4a.T., EdclAgRgAg 27417-7-RJ) “A contradição que autoriza os Edcl é do julgado com ele mesmo, jamais a contradição com a lei ou com o entendimento da parte” (STJ, 4a.T., EdclREsp 218528-SP).

Sendo assim, é absolutamente inviável a interposição dos declaratórios para impugnar a descoincidência entre uma dada vertente fática ou jurídica, claramente selecionada pelo prolator, e outras concepções discordantes porventura manifestadas pela parte, pela jurisprudência ou doutrina. E, com igual razão, tampouco se abrigam sob o epíteto de contradições, sanáveis pelos embargos, as divergências entre a valoração da prova, como sopesada pelo magistrado, e a visão que dos fatos tenha a parte irresignada, inscrevendo-se aquela no campo do livre convencimento motivado e da persuasão racional do juiz.

No caso vertente, argumenta o embargante a nulidade processual, por falta de intimação do patrono acerca do resultado do julgamento colegiado.

Observando a movimentação processual, verifica-se o registro da inclusão em pauta, para 15/04/2019, ocorrida em 09/04/2019. Em 10/04/2019, o sistema consigna o movimento de publicação da lista de intimação. Ato contínuo, foram feitos os registros da deliberação colegiada e certificado o trânsito em julgado.

A certidão de ID 113280 atesta a publicação da intimação no e-diário nº 5895, o que foi corroborado pelas certidões de ID 255034 e - posteriormente aos embargos declaratórios - de ID 347300.

Do inteiro teor da publicação, constante no ID 347302, depreende-se que o Dr. RODNEI VIEIRA LASMAR, fora cumpridamente intimado da data da sessão e da data de início do prazo recursal. Logo, não há que se cogitar do cometimento de qualquer omissão ou da incidência de nulidade, já que, sabidamente, do teor dos atos colegiados reputa-se intimado o patrono na própria sessão de julgamento, o que aflora do art. 45 c/c art. 19, §1º, da Lei nº 9099/95, sendo desnecessária a sua publicação ulterior.

Vale dizer, no presente caso, que foi conferido às partes prazo ainda superior ao preconizado pelo Enunciado nº 85, do FONAJE, que proclama: “O Prazo para recorrer da decisão de Turma Recursal fluirá da data do julgamento”. Consequentemente, não se divisa prejuízo algum ao interesse da parte, prejudicada unicamente por sua inércia. Mesmo porque, nesse ínterim, o acórdão já se encontrava disponível nos autos do processo eletrônico.

Os embargos, no entanto, somente foram aviados em primeiro grau, após a primeira análise pelo juízo de piso, que deu curso ao cumprimento de sentença. Logo, o prazo destinado à interposição dos aclaratórios já havia escoado por completo, tomando-se por parâmetro o marco inicial definido pela intimação de ID 347302.

Posto isso, cuidando-se de embargos de cunho manifestamente protelatório e induvidosamente intempestivos, não conheço do recurso. Condeno a parte embargante a pagar à autora multa que desde já arbitro em 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do art. 1.026, §2º, do CPC.

É como voto.

Voto servindo como ementa.

DECISÃO

À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.